Tribunal: TJBA
Processo: 8008337-64.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008337-64.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUANDSON DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CORROBORADORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por LUANDSON DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação é amparada em provas suficientes, compostas por laudos periciais, auto de apreensão e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais narraram a apreensão de diversas porções de substâncias ilícitas e a tentativa de fuga do acusado. 4. Os elementos colhidos demonstram que o Acusado portava significativa quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína), fracionadas e acondicionadas para comercialização, além de ser abordado em local conhecido por intensa atividade de tráfico, circunstâncias que afastam a alegação de uso pessoal. 5. Os depoimentos de agentes de segurança pública possuem presunção de veracidade e, quando harmônicos e sem indícios de má-fé, possuem aptidão para sustentar decreto condenatório, especialmente em delitos de tráfico de drogas. 6. A tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta diante da diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, além do contexto fático indicativo da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É válida a condenação por tráfico de drogas fundada em prova testemunhal policial harmônica e corroborada por outros elementos de convicção colhidos judicialmente. A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade fracionada, variedade e local notoriamente destinado à traficância, aliada à tentativa de fuga do agente, caracteriza o crime do art. 33 da Lei de Drogas, sendo incabível a desclassificação para porte para uso próprio. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 59; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008337-64.2024.8.05.0039, da comarca de Camaçari, nos quais figuram como Apelante LUANDSON DA SILVA SANTOS, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .